Tribunal: STF
Processo: AI 868580
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 356/STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “COMERCIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA FEDERAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TELEBRÁS S/A. CISÃO PARCIAL. BRASIL TELECOM. INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DIREITOS E OBRIGAÇÕES.



    Nos termos do Enunciado nº 517, do Supremo Tribunal Federal, 'as sociedades de economia mista só têm foro privilegiado na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opoente'.



    Preenchendo, a petição inicial, os requisitos estabelecidos no artigo 282 do CPC, não é inepta. Não há que se falar em ausência de pedidos quando os que constam na inicial, embora genéricos, sejam exequíveis e, se procedentes, aptos a se submeterem à fase de liquidação prevista nos artigos 475-A a 475-H do CPC.



    Se os pedidos aduzidos na inicial constituem hipóteses fáticas e legais compreendidas em nosso ordenamento jurídico, não há carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido.



    Sendo, as empresas autoras, sucessoras da empresa ré, depreende-se que são todas legítimas para compor a relação processual em ação que busca acertar as consequências jurídicas da cisão empresarial operada entre as partes.



    Em 1998, por meio de um processo de desestatização, a holding Telebrás S/A foi privatizada e parcialmente cindida em 12 novas companhias holdings, dentre as quais a Tele Centro Sul Participações S/A. As 12 novas companhias sucederam a Telebrás como controladoras das empresas integrantes do Sistema Telebrás. A Tele Centro Sul Participações S/A, que passou a se chamar Brasil Telecom Participações S/A, englobou as empresas operadoras responsáveis pela prestação de serviço de telefonia fixo comutado na Região II do Plano Geral de Outorgas – Telebrasília, Telegoiás, Teleacare, Teleron, Telems, Telesc e outras. Posteriormente, essas operadoras de telefonia foram incorporadas à empresa Telecomunicações do Pará S/A – Telepar, que também é controlada pela Brasil Telecom Participações S/A (BTP); passando, a Telepar, a ser denominada Brasil Telecom S/A.



    Extintas as empresas de telefonia integrantes do sistema Telebrás, as quais foram sucedidas em todos os direitos e obrigações pela Brasil Telecom S/A, empresa controlada pela Brasil Telecom Participações S/A, conclui-se que às sucessoras cabe a responsabilização pelas obrigações das empresas sucedidas.



    Agravo regimental e apelos conhecidos e não providos". (e-doc. 4)



     



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 7 e 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LV; art. 93, inc. IX; art. 102, inc. III, al. "b"; art. 21, inc. XI; e art. 22, inc. IV, da Constituição da República. Afirma que houve violação ao devido processo legal dada a superficialidade do julgamento de questão jurídica controvertida. Alega que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no julgamento de matéria de alta relevância nacional, vinculada a diretrizes fixadas pelo Poder Público para o processo de privatização do setor de telecomunicações. Sustenta que, em razão da mencionada usurpação, houve invasão pelos julgadores de competências exclusivas da União para fixação de políticas públicas de telecomunicações (e-doc. 12).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a questão abordada pelas recorrentes tem natureza infraconstitucional. Sustenta que houve inovação recursal no que tange às supostas violações a dispositivos constitucionais (e-doc. 13, p. 94-134).



     



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o "acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos" e o prequestionamento deve ser explícito. Ademais, não houve afronta direta a dispositivo da Constituição da República (e-doc. 14, p. 9).



     



    É o relatório. 



     



    Decido.



     



    6. De início, registro que, em momento algum, houve exame da questão controvertida à luz dos artigos 102, inc. III, al. "b"; 21, inc. XI; e 22, inc. IV, da Constituição da República, tendo tais questões sido trazidas pelo recorrente apenas no recurso extraordinário. O Colegiado de origem não se manifestou quanto ao que versado nas razões do recurso extraordinário sobre tais dispositivos, pelo que se torna inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento.



    7. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivos constitucionais ditos violados.



    8. Incide, portanto, o enunciado nº 356 da Súmula do STF:



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    9. Registro, inclusive, ter sido essa uma das fundamentações do tribunal a quo para inadmitir o recurso: "o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos" (e-doc. 14, p. 9). Adicionalmente, os primeiros embargos declaratórios limitaram-se a discorrer sobre dispositivos de lei federal, com tópico expresso nesse sentido (e-doc. 6, p. 2-30).



    10. Por outro lado, evidenciada a ocorrência de prequestionamento em relação aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, como se verifica pelos segundos embargos declaratórios (e-doc. 8). Em relação a tais dispositivos, alegam os recorrentes ter sido violado o devido processo legal em razão da superficialidade do julgamento da questão jurídica controvertida.



    11. Sobre tal ponto, o recurso não merece provimento. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. Ademais, não se tratando de apuração de erro ou acerto da decisão, entendo que foram expostos fundamentos suficientes no acórdão recorrido para solução da questão posta pelo recorrente. Trata-se de hipótese distinta da simples ausência de motivação do julgado, que caracterizaria ofensa ao princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais. Em verdade, neste ponto, a alegação do recorrente assemelha-se mais a mera insatisfação com o resultado que lhe foi adverso.



    13. Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo interposto e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator